Tribunal: TCU
Processo: 020.381/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em benefício de Márcio Roberto Guedes Vianna e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em benefício de Márcio Roberto Guedes Vianna ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal; nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno/TCU; no art. 8o da Resolução-TCU 206/2007 e no art. 19 da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Márcio Roberto Guedes Vianna, negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste acórdão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. exclua a parcela "VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05" nos proventos do inativo, bem como a repercussão financeira dessa parcela no percentual de anuênios; 9.3.3. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.5. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que o interessado tomou ciência da presente deliberação.